Tribunal: TJDFT
Processo: 0031164-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que a ocorrência de excesso de chuvas está inserida no risco do empreendimento, não podendo ser repassada ao consumidor, ou utilizada como motivação para isentar a embargante do atraso na entrega do empreendimento.
3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Art. 86. CPC
3.1. Na hipótese dos autos, a ação de indenização foi julgada procedente em parte, razão pela qual, havida a sucumbência, de forma recíproca, mas não equivalente, correta a condenação proporcional de ambos os litigantes ao pagamento de custas honorários advocatícios.
4. In casu, a embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.